Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, com devolução de valores, e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que pronunciou a decadência do direito de anulação do negócio jurídico.
2 – Gratuidade de justiça. Benefício concedido na origem cuja concessão, à análise dos elementos constantes do processo, se confirma na instância recursal.
3 – Preliminar de mérito. Decadência. O pedido de resolução de contrato por descumprimento de obrigação não se confunde com o de nulidade por vício de vontade cujo prazo decadencial é regulado pelo art. 178 do CC. Assim, não se aplica ao caso em exame o prazo decadencial de quatro anos. A pretensão da autora em exigir a resolução ou o cumprimento do contrato, em razão de inadimplemento, está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Sentença que se reforma, neste ponto, para afastar a decadência.
4 – Contrato de seguro de vida resgatável. Defeito no dever de informação. Na forma do art. 46 do CDC, os contratos que regulam a relação de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu alcance. Ademais, as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A autora, em 03/11/2015, firmou contrato de seguro de vida, com possibilidade de resgate proporcional do prêmio após o 24o mês e integral após o período de 5 anos. As condições gerais do contrato (ID. 33247751 – pág. 29) informam sobre o valor de resgate de cobertura básica (valor de resgate líquido), conforme tabela progressiva com o tempo de duração do contrato. De igual forma, a apólice do seguro e o áudio do corretor que intermediou a contratação respaldam a possiblidade de resgate integral do valor pago; ID. 33247721 – pág. 09 e ID. 33247732). As limitações que impedem o recebimento do valor retido não podem ser opostas à autora, especialmente com a singela afirmação de que o contrato não é de previdência privada (art. 51, § 1o,. II do CDC). Assim, é de reconhecer a validade e eficácia da cláusula que impõe a devolução integral do valor.
5 – Descumprimento de obrigação. Na forma do art. 475 do Código Civil, é admissível exigir o cumprimento da obrigação não cumprida. Após o transcurso do prazo contratual (5 anos), a autora solicitou o resgate do prêmio até então adimplido, porém foi informado à autora que o valor devido a título de restituição seria de apenas R$ 3.281,64, menos de 20% do total pago, que atingiu a monta de R$ 16.572,41, até o momento, segundo informado pela autora e não impugnado pela ré. O caso revela evidente descumprimento de obrigação contratual, sobretudo porque a autora não foi informada sobre os critérios matemáticos para o pagamento a menor.
6 – Responsabilidade civil. Contrato de seguro. Solidariedade entre corretora e seguradora. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).” É, pois, o caso em que a autora contratou seguro de vida resgatável, por meio de corretor, porém, ao final do prazo pactuado, o contrato foi inadimplido. (AgInt no AREsp 1333196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). Assim, reconhece-se a responsabilidade civil da ré.
7 – Danos morais. Danos morais. O descumprimento de obrigação contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais. A ausência de restituição dos valores vertidos em razão do contrato de seguro, sem demonstração de maiores desdobramentos, não caracteriza violação de direitos da personalidade da beneficiária, pelo que descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para condenar a ré ao pagamento de R$ 16.572,41, incluídas as prestações pagas no curso do processo, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.